Tribunal: TJES
Processo: 5016247-35.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016247-35.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em razão de condenação pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, com pena de 28 anos de reclusão em regime inicial fechado. O requerente postula (i) a anulação da sentença de pronúncia por estar baseada unicamente em prova inquisitiva; (ii) a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial favorável; e (iii) a anulação da condenação pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da revisão criminal com base na alegação de nulidade da sentença de pronúncia e das decisões do Tribunal do Júri; e (ii) apurar se o julgamento condenatório contraria o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia não pode ser questionada em sede de revisão criminal, por não possuir caráter condenatório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A ausência de recurso em sentido estrito contra a sentença implica preclusão, nos termos do art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. A modificação de entendimento jurisprudencial posterior à sentença de pronúncia não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, uma vez que a ação revisional não se presta para aplicação retroativa de precedentes.

5. A decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri e confirmada em apelação encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, não havendo demonstração de que contrarie a evidência dos autos ou o texto expresso da lei penal, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

6. A revisão criminal não é via adequada para rediscussão de provas já analisadas e julgadas, mas apenas para apurar eventual contrariedade manifesta à evidência dos autos ou a existência de prova nova de inocência, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não é cabível para questionar nulidades processuais preclusas ou decisões interlocutórias sem caráter condenatório, como a sentença de pronúncia.

2. A modificação de entendimento jurisprudencial não constitui fundamento para revisão criminal.

3. Não configura decisão contrária à evidência dos autos aquela baseada em elementos probatórios aptos a sustentar a condenação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

4. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já apreciadas, mas apenas à correção de erro manifesto ou à consideração de prova nova que demonstre a inocência do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 571, I, 621, I e 625, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 29/07/2024.

- TJES, Revisão Criminal nº 5002963-28.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, DJe 14/12/2022.

- STJ, AgRg no HC 664.846/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31/08/2021.

- STJ, AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/11/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0003519-26.2015.8.08.0012, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, quatro vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com pena fixada em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em sua inicial o requerente postula: (1) pela anulação da sentença de pronúncia, por considerá-la lastreada unicamente em prova inquisitiva, afirmando que a prova produzida em juízo foi apenas por “ouvir dizer”, (2) aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial favorável ao requerente, e (3) pela anulação da condenação pelo Tribunal do Júri.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 10922602, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0003519-26.2015.8.08.0012, pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso I, c/c o 14, inciso II, ambos do Código Penal, quatro vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com pena fixada em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em sua inicial o requerente postula: (1) pela anulação da sentença de pronúncia, por considerá-la lastreada unicamente em prova inquisitiva, afirmando que a prova produzida em juízo foi apenas por “ouvir dizer”, (2) aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial favorável ao requerente, e (3) pela anulação da condenação pelo Tribunal do Júri.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 10922602, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional o inciso I, do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

A primeira tese ventilada pela defesa é a de nulidade da sentença de pronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria, afirmando em sua inicial que “a
s testemunhas em juízo declinarem os verdadeiros autores do crime e isentando a participação do ora Autor da revisão criminal.
” (sic).

Nesse contexto, afirma que tanto a decisão de pronúncia quanto a condenação levada a efeito pelo Tribunal do Júri teriam contrariado texto expresso de lei, especificamente a norma contida no art. 155, do CPP, que não admite condenação baseada unicamente em prova inquisitiva.

Ressalto que a defesa do requerente não interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, providência tomada apenas pela defesa do corréu Filipe de Oliveira França.

Portanto, a defesa foi exercida em sua plenitude. Ademais, não é cabível o ajuizamento de ação de revisão criminal contra decisões proferidas no curso do processo que não importem em condenação.

Nesse sentido, é entendimento consolidado na jurisprudência desta e. Corte de que “
a hipótese de cabimento da Revisão Criminal diz respeito à condenação, e não às decisões proferidas no decorrer da instrução criminal, sendo evidente que a Decisão de Pronúncia não possui cunho condenatório. Ainda que assim não fosse, é evidente que tais questões deveriam ter sido suscitadas a tempo, estando preclusas, a teor do disposto no art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal
” (TJES – Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. HELIMAR PINTO; DJe.: 29/Jul/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo STJ é no sentido de que “
a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito
.” (STJ - AgRg no HC n. 664.846/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Restando, pois, preclusa a discussão quanto a tal ponto, não é possível acolher, em sede de Revisão Criminal, a alegada nulidade apontada pela defesa, até mesmo porque o entendimento jurisprudencial invocado como fundamento jurídico do presente pedido é posterior à sentença de pronúncia.

Nesse sentido, este e. Tribunal adota o entendimento de que “
A modificação de entendimento jurisprudencial não autoriza ajuizamento de revisão criminal
” (TJES – Revisão Criminal nº 5002963-28.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. WILLIAN SILVA; DJe.: 14/Dec/2022).

Já em relação à suposta nulidade havida no julgamento perante o Tribunal do Júri, a defesa revisita os mesmos motivos e teses constantes do recurso de apelação, que foram amplamente esgotados no julgamento do referido recurso.

Transcrevo a ementa do julgamento referido:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS INOCORRÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONSELHO DE SENTENÇA QUE ESCOLHEU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS FARTA PROVA TESTEMUNHAL A APONTAR O APELANTE COMO AUTOR DO CRIME APENAMENTO PROPORCIONAL E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS APELO IMPROVIDO.

1. In casu
, portanto, verifico que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, tendo os jurados optado por uma das versões trazidas no bojo do processo.Quanto às qualificadoras, a vítima foi surpreendida pela ação criminosa e inesperada do acusado, o que dificultou a defesa da mesma, bem como o crime foi praticado por motivo torpe, eis que a motivação se deu porque a vítima por ser usuária de drogas estaria consumindo as drogas da boca de fumo em que trabalhava e não efetuava os pagamentos das drogas consumidas. Assim, a partir das declarações trazidas no bojo do processo, aliadas aos outros elementos de prova contidos nos autos, não há como se falar que a decisão do Conselho de Sentença é divorciada do conjunto probatório, sendo perceptível que o veredicto dos senhores jurados foi coerente com a seqüência probante oferecida a eles para análise, não caracterizando tal resultado julgador qualquer arbitrariedade.Como é cediço, o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.

2. Quanto à dosimetria da pena, tem-se que o apenamento fixado está em perfeita sintonia com a legislação vigente, devendo ser mantido. As circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente sopesadas no momento da fixação da pena-base e a pena final fixada ao apelante está em total sintonia com a legislação vigente.Analisando-se a r. sentença, observa-se que na primeira fase do processo dosimétrico, à luz do que dispõe o art. 59 do Código Penal, foram valoradas em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstancias e consequências. Todas elas desvaloradas de forma fundamentada e merecendo ser mantidas, notadamente por que o acusado possui outras condenações e envolvido sobremaneira com o tráfico de drogas na região.

3.
APELO IMPROVIDO.

Em conclusão, a defesa não conseguiu compatibilizar sua motivação com o requisito previsto no inciso I do art. 621 do CPP, não demonstrando que o julgamento realizado pelo Tribunal do júri, posteriormente confirmado em julgamento de apelação, teria sido contrário a texto expresso da lei penal.

Esse é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça:

“
O disposto no Art. 621, I e III, CPP, resguarda o acolhimento da pretensão revisional de forma excepcional, nas hipóteses em que há nítida contradição à evidência dos autos ou prova nova da inocência do acusado, o que, não sendo o caso dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (TJES – Revisão Criminal nº 5009259-66.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Data de Julg.: 19/06/2023)

“
Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri
” (TJES – Revisão Criminal nº 5000569-14.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima; Data de Julg.: 15/06/2023)

Por fim, acerca da rediscussão de matéria probatória, este Colegiado vem aplicando o entendimento de que
“
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
” (AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente a ação revisional.